Tribunal: CARF
Processo: 14333.000244/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/10/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão de primeira instância.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14333.000244/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.883 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Recorrente
G. D. CARAJÁS INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE
MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 30/10/2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, e, nessa parte
conhecida do recurso, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 5a Tuma da DRJ/BEL,
consubstanciada no Acórdão no 01-12.820 (fl. 372), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Nos termos do relatório da decisão de primeira instância, tem-se que:
Versa o presente processo sobre Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD,
DEBCAD 35.580.737-8, lavrada contra a empresa em epígrafe, a qual possui como
rubricas devidas a título de contribuições previdenciárias, no período de 11/2001 a
12/2002: "Multa", • "Empresa", "SAT", "C. I.(Contribuinte Individual)", "Terceiros" e
"Contribuição Rural". Totaliza inicialmente o lançamento, o valor de R$ 443.045,41
(quatrocentos e quarenta e três mil, quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14333.000244/2007-10
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000244/2007-10

consolidado em 04/04/2003, cujo valor foi alterado para R$ 443.204,05 (quatrocentos
e quarenta e três mil, duzentos e quatro reais e cinco centavos), consolidado em
04/04/2003, conforme novas peças extraídas da NFLD em causa, constantes de fls.
156/181, recebidas pela empresa em 10/1112003 (fls. 186), com reabertura de prazo
para impugnação.
2. De acordo com os diversos relatórios que compõe a NFLD, em especial o Relatório
Fiscal de fls. 58/64 e seu aditivo 'de fls. 180/181, o presente crédito constitui-se nos
levantamentos:
2.1 DAL — Diferenças de Ac. Legais, refere-se a acréscimos legais de contribuições
previdenciárias recolhidas em atraso no mês 12/2002;
2.2 FP2 — FOLHA PGTO APÓS GFIP, refere-se a fato gerador apurado com base
nas remunerações pagas pela empresa aos segurados a) empregados, por meio de folhas
de pagamento mensais, recibos de pagamento, rescisões e recibos de férias; b)
contribuintes individuais (administradores e autônomos), por meio de contas contábeis,
relacionadas às fls. 92/96;
2.3 PR3 — COM PROD RU APÓS 01199 GFIP PF, possui como fato gerador a
comercialização da produção rural de pessoa física, apuradas com base nos livros de
Entrada de Mercadorias.
3. Às fls. 143/150, a notificada apresenta impugnação tempestiva (conforme SIPPS de
fls. 185/187), por meio da qual requer seja anulada a NFLD em questão, na medida em
contrariaria princípios básicos da Constituição Federal e estaria maculada por vícios
insanáveis. A seguir transcrevo a síntese dos argumentos da empresa:
3.1 Inicialmente postula pela nulidade da NFLD por cerceamento do direito de defesa,
alegando confusa demonstração infracional e inobservância das garantias
constitucionais. Cita que o Sistema Constitucional Brasileiro prega a observância aos
Princípios da Legalidade, ao da Tipicidade, ao do Devido Processo Legal e ao da Ampla
Defesa, obrigando à Administração a fornecer aos administrados subsídios para que se
defendam das falhas que lhes são apontadas. Nesse mesmo diapasão tece comentários
sobre esses Princípios, para depois alegar que:
3.1.1 Estaria clara a nulidade da NFLD em causa, visto que não obedeceria aos
princípios mencionados, notadamente no que tange à sua base legal, apontando dezenas
de dispositivos legais, supostamente pertinentes ao caso;
3.1.2 Haveria patente cerceamento do direito de defesa, uma vez que o lançamento não
forneceria à defendente os elementos essenciais ao pleno exercício desse direito
constitucionalmente assegurado, encontrando-se sua base de cálculo obscura e
desordenada, o que não permitiria, ao contribuinte, saber exatamente o que lhe está
sendo imputado;
3.1.3 Não constariam da NFLD os anexos necessários à defesa da impugnante, a seguir:
o Termo de Início da Ação Fiscal — TIAF, o Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos — TIAD e o Termo de Encerramento de Ação Fiscal — TEAF;
3.1.4 Dessa forma, postula a empresa notificada pela nulidade do lançamento, com base
no art. 37 da Lei d 8.212/1991, seja pela suposta obscuridade da legislação apontada,
seja em relação aos anexos que não teriam sido disponibilizados pela fiscalização.
3.2 Protesta pela produção de perícia contábil nos documentos fiscais da impugnante,
sob pena de violação aos princípios da busca da verdade material, do devido processo
legal e da ampla defesa, para o que indica como perito o Sr. Mauro César Vulcão
Ribeiro, apresentando os seguintes quesitos preliminares: a) se no levantamento existem
valores lançados que não são base de cálculo do tributo? Quais? Apontar sua existência;
b) se existe duplicidade de base de cálculo nos lançamentos efetuados? Onde? Apontar
sua existência.
4. Da análise dos autos, inicialmente foi emitido o DESPACHO INTERLOCUTÓRIO
n° 12.401.4/0140/2003, de fls. 153/154, do que resultou a emissão de novas peças
processuais: a capa da NFLD contendo novo valor do débito, Relatório Fiscal
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000244/2007-10

Complementar e demais relatórios, os quais foram devidamente recebidos, pela
empresa, em 10111/2003, com reabertura do prazo de defesa. A empresa notificada não
apresentou nova impugnação.
A DRJ julgou procedente o lançamento fiscal, nos termos do Acórdão no 01-
12.820 (fl. 372), conforme ementa abaixo reproduzida:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉBITO REGULARMENTE LAVRADO.
ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES LEGAIS.
Crédito previdenciário constituído dentro das técnicas fiscais e atendendo à legislação
previdenciária vigente é plenamente regular, em conformidade com o art. 37, da Lei
8.212/91 e alterações posteriores c/c art. 142 do C.T.N.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão exarada pela DRJ em 22/04/2009, conforme AR de fl.
384, a Contribuinte apresentou, em 16/06/2009, o recurso voluntário de fl. 391, esgrimindo suas
razões de defesa nos seguintes pontos: (i) tempestividade do recurso voluntário, (ii) exposição
dos fatos, (iii) nulidade da NFLD por cerceamento do direito de defesa em razão de confusa
demonstração infracional e inobservância das garantias constitucionais e (iv) cerceamento do
direito de defesa por indeferimento do pedido de perícia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Conhecimento do Recurso Voluntário
Conforme exposto no relatório supra, a Contribuinte foi cientificado da decisão da
DRJ no dia em 22/04/2009, conforme AR de fl. 384:

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000244/2007-10

Tendo sido intimada no dia 22/04/2009 (quarta-feira), tem-se que o prazo de 30
(trinta) dias para interposição do recurso voluntário começou em 23/04/2009 (quinta-feira) e se
encerrou no dia 22/05/2009 (sexta-feira).

Ocorre que, conforme se infere do carimbo aposto na peça recursal (fl. 391), tem-
se que este foi apresentado somente no dia 16/06/2009:

O recurso voluntário em análise é, portanto, intempestivo por extrapolar o prazo
legal de trinta dias contados da ciência da decisão de primeira instância (arts. 5 ̊ e 33 do Decreto
n ̊ 70.235/72).
Registre-se pela sua importância que a Contribuinte inaugura sua peça recursal
informando que foi notificada da decisão de primeira instância no dia 22/05/2020. Ocorre que,
seja pela data informada de forma manuscrita no AR de fl. 384 (22/04/2009), seja pela data dos
carimbos dos correios constantes neste (24/04/2009 e 27/04/2009), tem-se que a Contribuinte foi
intimada daquela decisão no mês de abril/2009, pelo que o protocolo do recurso voluntário
apenas no mês de junho/2009 revela a sua intempestividade.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.883 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14333.000244/2007-10

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer em parte do recurso voluntário, conhecendo-se
apenas da alegação de tempestividade do recurso voluntário, para, nesta parte conhecida, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital